Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710462-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA PEREIRA, MARIA HELENA SA RIBEIRO, MARIA HELOISA PEREIRA, MARIA HONORATA DA ANUNCIACAO, MARIA HONORATO DA SILVA, MARIA IDEZUITE JANUARIA DE LIMA, MARIA IMACULADA SANTOS SOARES, MARIA INES PEREIRA DE SANTANA, MARIA IRACEMA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte apelante para: i) esclarecer quem Daniela Aparecida Santos do Amaral representa na qualidade de herdeira (procuração – ID39505043) e, por conseguinte, juntar os documentos necessários para a continuidade desta representação, tais como certidão de óbito, termo de inventariança e documentos pessoais; ii) regularizar a representação processual de MARIA HELOISA PEREIRA e MARIA IMACULADA SANTOS SOARES, com a juntada da respectiva procuração e iii) juntar aos autos documentos pessoais de identificação das exequentes-apelantes (CPC, art. 319, II, art. 320 e art. 534, I). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora